Tribunal: TJSP
Processo: 0001863-38.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA, A QUEM CABE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO PROCESSO. PRESENÇA, TAMBÉM, DA FINALIDADE FILANTRÓPICA, A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO EM SEU FAVOR. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO NESSA

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA, A QUEM CABE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO PROCESSO. PRESENÇA, TAMBÉM, DA FINALIDADE FILANTRÓPICA, A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO EM SEU FAVOR. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE, COM OBSERVAÇÃO. A pessoa jurídica tem a possibilidade de obter o benefício da gratuidade judicial, mediante a comprovação da impossibilidade de atender aos gastos do processo. Tratando-se de entidade sem fins lucrativos e destinada a prestar serviços sociais, faz-se presente, em seu favor, a presunção hominis de impossibilidade, a justificar o deferimento do benefício, ressalvado, entretanto, o direito de impugnação pela parte contrária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EM QUE FIGURA COMO CONTRATANTE ENTIDADE PARCEIRA DO MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICA DISCIPLINADA PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE NUMERÁRIO PELA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A FALTA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Sem questionar a existência da contratação e a alegação de inadimplemento, a ré se limitou a afirmar que o Município não repassou o dinheiro necessário à realização do pagamento. 2. Essa argumentação não encontra o menor sentido, pois a relação que vincula as partes é de direito privado e não há possibilidade, simplesmente, de se ignorar os termos do negócio e admitir o inadimplemento, o que constituiria verdadeiro locupletamento indevido, já que houve a efetiva prestação dos serviços. 3. A procedência do pedido condenatório é evidente, não encontrando amparo o inconformismo. E em virtude desse resultado, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% do valor da condenação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COBRANÇA PERFEITAMENTE ADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CÔMPUTO A PARTIR DE CADA VENCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A ré não questiona a existência da dívida, apenas afirma que ficou impossibilitada de efetuar o pagamento. Uma vez configurado o inadimplemento, incidem a correção monetária e os juros de mora, não encontrando respaldo o pleito de sua exclusão. 2. A correção monetária nada mais é do que representação do mesmo valor defasado pela inflação, como forma de manter o poder aquisitivo da moeda. Nada acrescenta ou tira, apenas mantém, de modo que só pode incidir a partir do vencimento da dívida, sob pena de provocar injusto locupletamento. 3. Tratando-se de obrigação a termo, uma vez constatado o inadimplemento, os juros (de 1% ao mês) fluem a partir da data de vencimento de cada prestação (art. 397 do CC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001863-38.2015.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante FUNDAÇÃO DO
ABC - HOSPITAL BERTIOGA - OSS, é apelado ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS SC LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão e com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0001863-38.2015.8.26.0075
Comarca:BERTIOGA 2a Vara
Juiz: Luciana Mendonça de Barros Rapello
Apelante: Fundação do Abc - Hospital Bertioga - Oss
Apelado: Itapema Laboratorio de Analises Clinicas Sc Ltda
Interessado: Prefeitura de Bertioga
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO RESTRITO
ÀS
PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA, A QUEM CABE
DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER
AOS GASTOS DO PROCESSO. PRESENÇA, TAMBÉM, DA
FINALIDADE
FILANTRÓPICA,
A
AUTORIZAR
O
RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO EM SEU FAVOR.
DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE, RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE
CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE, COM
OBSERVAÇÃO. A pessoa jurídica tem a possibilidade de
obter o benefício da gratuidade judicial, mediante a
comprovação da impossibilidade de atender aos gastos do
processo. Tratando-se de entidade sem fins lucrativos e
destinada a prestar serviços sociais, faz-se presente, em seu
favor, a presunção hominis de impossibilidade, a justificar o
deferimento do benefício, ressalvado, entretanto, o direito de
impugnação pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 3 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO EM QUE FIGURA COMO CONTRATANTE
ENTIDADE
PARCEIRA
DO MUNICÍPIO.
RELAÇÃO
JURÍDICA
DISCIPLINADA
PELAS
NORMAS
DE
DIREITO
PRIVADO.
INADIMPLEMENTO
RECONHECIDO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
REPASSE
DE
NUMERÁRIO
PELA PREFEITURA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A FALTA DE
PAGAMENTO.
CONDENAÇÃO
QUE
PREVALECE.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Sem
questionar a existência da contratação e a alegação de
inadimplemento, a ré se limitou a afirmar que o Município
não repassou o dinheiro necessário à realização do
pagamento. 2. Essa argumentação não encontra o menor
sentido, pois a relação que vincula as partes é de direito
privado e não há possibilidade, simplesmente, de se ignorar
os termos do negócio e admitir o inadimplemento, o que
constituiria verdadeiro locupletamento indevido, já que houve
a efetiva prestação dos serviços. 3. A procedência do pedido
condenatório é evidente, não encontrando amparo o
inconformismo. E em virtude desse resultado, eleva-se a
verba honorária sucumbencial a 15% do valor da
condenação.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
QUESTIONAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS
DE
MORA.
COBRANÇA
PERFEITAMENTE
ADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
CÔMPUTO
A
PARTIR
DE
CADA
VENCIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A ré não
questiona a existência da dívida, apenas afirma que ficou
impossibilitada de efetuar o pagamento. Uma vez configurado
o inadimplemento, incidem a correção monetária e os juros
de mora, não encontrando respaldo o pleito de sua exclusão.
2. A correção monetária nada mais é do que representação do
mesmo valor defasado pela inflação, como forma de manter o
poder aquisitivo da moeda. Nada acrescenta ou tira, apenas
mantém, de modo que só pode incidir a partir do vencimento
da dívida, sob pena de provocar injusto locupletamento. 3.
Tratando-se de obrigação a termo, uma vez constatado o
inadimplemento, os juros (de 1% ao mês) fluem a partir da
data de vencimento de cada prestação (art. 397 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 4 -
Voto no 45.747
Visto.
1. Trata-se de ação cobrança proposta por ITAPEMA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SC LTDA. em face de
FUNDAÇÃO DO ABC HOSPITAL BERTIOGA OSS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
281.820,91, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida, pleiteando seja concedido
o benefício da gratuidade judicial, pois se trata de uma entidade de
assistência social, sem fins lucrativos, e efetivamente não tem condições
financeiras para arcar com os gastos do processo. Por outro lado,
sustenta que o inadimplemento decorreu exclusivamente da ausência de
repasse das verbas devidas pela Prefeitura Municipal de Bertioga. Por
fim, argumenta que não pode haver incidência de juros de mora sobre o
valor do débito, pois não deu causa ao inadimplemento, que decorreu do
“calote da Prefeitura Municipal de Bertioga” (fls. 1267). Subsidiariamente,
pede que os juros sejam calculados a partir da citação e a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 5 -
monetária incida desde o arbitramento da condenação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há pedido de justiça gratuita.
É o relatório.
2. É certo dizer que o benefício da gratuidade não é
restrito às pessoas físicas, de modo que também as jurídicas podem
desfrutá-lo, desde que atendidos os requisitos legais. Essa matéria já se
encontra pacificada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
consolidado o entendimento de que não existe óbice a que o benefício
seja deferido, desde que efetivamente evidenciada a situação de
impossibilidade de atender às despesas do processo.
Nesse sentido é o teor da Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
Aliás, é o que estabelece o caput do artigo 98 do Código
de Processo Civil de 2015:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 6 -
A condição para o deferimento, portanto, é a efetiva
comprovação da situação de impossibilidade de atender às despesas do
processo sem prejuízo da própria manutenção, não sendo suficiente a
simples declaração.
E fixada essa premissa, impõe-se agora analisar o tema
atinente à configuração dos requisitos legais.
O benefício da gratuidade, que tem fundamento no
princípio constitucional que assegura a todos o acesso à atuação
jurisdicional, há de ser deferido diante da constatação de que a parte não
tem condições financeiras de atender aos gastos do processo.
No caso em exame, chama a atenção a particularidade
deque se trata de uma entidade beneficente voltada à prestação de
serviços sociais, situação que enseja um tratamento diferente daquele
adotado com relação às pessoas jurídicas em geral.
Exatamente por isso está presente uma hipótese de
presunção hominis, pois é de notório saber a situação de dificuldades
financeiras vividas pelas entidades dedicadas a esse fim, o que é
fartamente noticiado pela imprensa há anos.
Deste modo, não há como deixar de acolher o
inconformismo. Deve-se ressalvar, no entanto, que fica aberta a
possibilidade de a parte contrária, a qualquer tempo, exercer o respectivo
direito de impugnação, o que possibilitará a perquirição mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 7 -
aprofundada a respeito da controvérsia.
Superado esse ponto, analisa-se a matéria de fundo.
O pedido condenatório tem por base um contrato de
prestação de serviços especializados, para realização de exames de
análises clínicas, anatomia patológica e citologia, firmado em 1o de junho
de 2014, com vigência pelo período de doze meses (fls. 06/14).
A apelante reconhece a existência da contratação e a
prestação dos serviços. Porém, questiona a cobrança afirmando tratar-se
de entidade de assistência social que atua por meio de parcerias, junto à
Administração Pública direta, na execução de serviços de saúde,
esclarecendo que não houve o repasse obrigatório de verbas devidas
pela Prefeitura Municipal de Bertioga, fato que ensejou o
descumprimento do contrato.
A r. sentença julgou procedente o pedido.
No caso dos autos não se colocou em dúvida a existência
da contratação e até mesmo o inadimplemento do valor apontado na
petição inicial, fatos que se tornaram incontroversos.
As alegações de dificuldades financeiras em razão da
ausência de repasses devidos pela Municipalidade não eximem a
demandada de suas obrigações contratuais, considerando os princípios
da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 8 -
Ao que se nota, a ré sequer demonstrou boa vontade no
sentido de providenciar o adimplemento, ficando claro o seu propósito de,
simplesmente, ignorar a obrigação assumida, apenas porque a Prefeitura
deixou de lhe repassar o montante necessário. Tal comportamento não
se justifica, até porque houve a efetiva prestação dos serviços, e não se
pode patrocinar o indevido locupletamento em relação a quem contratou
de boa-fé.
Não se colocou em dúvida a validade e a eficácia do
contrato, de modo que não tem a apelante como deixar de cumprir as
obrigações que assumiu. Se não houve o repasse do numerário devido
pela Prefeitura, é assunto que não diz respeito ao relacionamento jurídico
das partes.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Inadimplemento de obrigação
contraída por fundação privada perante terceiro, na execução de
contrato administrativo de gestão. Pretensão de afastamento da
responsabilidade, por falta de repasse do município contratante.
Impossibilidade. Hipótese do Art. 71, da Lei 8.666/93. Sentença
mantida. Recurso não provido.”1
“Compra e venda Bem móvel - Ação de cobrança - Ré
organização social mantida por contrato de gestão Alegação de
descaracterização do inadimplemento por fortuito externo, tendo em
vista a ausência de repasse de recursos pelo município de Mauá
Descabimento Contrato que não se caracteriza como obrigação
1 - TJSP. Ap. 1009645-31.2018.8.26.0348. 7a Câm. De Dir. Público. Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT, J. 31.10.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 9 -
vinculada à parceria Ausência de imprevisibilidade necessária a
caracterizar fortuito externo Assistência judiciária Pessoa jurídica
Precariedade financeira comprovada Concessão do benefício -
Recurso parcialmente provido.”2
“APELAÇÃO.
[...]
Ação
de
cobrança

Contrato
administrativo Convênio firmado entre a Fundação do ABC e a
Prefeitura Municipal de Santo André para atendimento dos usuários
do sistema único de saúde Entidade contratada sub-contratou a
autora para prestação de serviços médicos de neurocirurgia ao
Centro Hospitalar Municipal de Santo André CHMSA - Sentença
de parcial procedência
Insurgência da ré
Inadmissibilidade -
Mostrou-se incontroversa nos autos a prestação de serviços
médicos ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André CHMSA,
conforme documentação angariada ao feito
A ausência de
repasse de verbas é argumento alheio à lide e que não pode servir
para embasar um calote à autora, sob pena de enriquecimento ilícito
em detrimento da prestadora do serviço [...] Recurso não provido.”3
“Prestação de serviços (hospitalares). Ação de cobrança.
Prestação do serviço incontroversa. Ausência de pagamento.
Inadimplemento escorado em ausência de repasses por parte de
ente público municipal. Inadmissibilidade. Circunstância alheia ao
contrato. Obrigação de pagar assumida em nome próprio.
Pretensão de pagamento de forma parcelada. Impossibilidade.
Consectários da mora. A ré assumiu em nome próprio a obrigação
de pagar os serviços prestados pela autora. A ausência
de repasses por parte do Município de Rio Grande da Serra é
circunstância absolutamente alheia ao contrato, e não pode ser
2 - TJSP. Ap. 1004400-39.2018.8.26.0348. 26a Câm. De Dir. Privado. Rel. Des. VIANNA COTRIM, J. 21.08.19.
3 - TJSP. Ap. 1000140-14.2017.8.26.0554. 18a Câm. De Dir. Privado. Rel. Des. HÉLIO FARIA. J. 25.05.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 10 -
adotada em desfavor da credora. Bem por isso, não há falar em
isenção de pagamento dos juros moratórios, pois a dívida está
vencida e a ré se encontra em mora. A atualização monetária incide
desde as datas de vencimentos das obrigações; e os juros
moratórios, desde a citação, conforme determinou o nobre
magistrado a quo. À míngua de previsão legal, não é possível impor
à autora o recebimento de seu crédito de forma parcelada. Afinal,
ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não
pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por
partes, se assim não se ajustou (CC, art. 314). Apelação não
provida”4
Prosseguindo, tem-se que o simples descumprimento de
obrigação pecuniária no respectivo vencimento constitui em mora o
devedor (Código Civil, artigo 397), e isto basta para propiciar a incidência
de correção monetária e juros moratórios (Código Civil, artigo 395).
Assim, uma vez configurada a mora do devedor nos
respectivos vencimentos das prestações, há a obrigação de efetuar o
pagamento dos juros de mora respectivos.
E, tratando-se de obrigação a termo, a sua incidência
deve ocorrer a partir do respectivo vencimento da obrigação, momento
em que se caracteriza a mora, o que vem expressamente fixado no artigo
397 do Código Civil. Trata-se de matéria que não comporta qualquer
possibilidade de discussão nos dias atuais.
De acordo com as notas fiscais apresentadas (fls. 15 e 24), a
4 - TJSP. Ap. 1014938-14.2016.8.26.0554. 12a Câm. De Dir. Privado. Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES. J. 16.03.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 11 -
ré se obrigou a realizar o pagamento de acordo com as datas certas de
vencimento. São obrigações a termo, portanto, de modo que o
inadimplemento nas épocas respectivas enseja a incidência de juros de
mora.
No que se refere à correção monetária, há muito tempo já
se consolidou o entendimento de que nada acrescenta ou tira, apenas
mantém o valor, cuidando de representar a realidade do poder aquisitivo
da moeda, defasada pela inflação.
Fixada essa premissa, é evidente que inadmissível seria a
determinação de um termo inicial posterior à data de vencimento das
prestações, pois permitiria determinar um valor que não corresponderia
exatamente à recomposição do poder aquisitivo da moeda, em virtude da
defasagem de tempo.
Traduziria
verdadeiro
locupletamento
ilícito,
pois
determinaria indevida vantagem ao devedor e injusto perdimento ao
credor, que ficaria impossibilitado de obter exatamente a satisfação do
seu crédito. A finalidade do processo é conferir à parte que tem razão
obter exatamente aquilo que tem direito, nada além ou aquém disso. E a
determinação de um termo inicial posterior ao vencimento, implicaria
desatendimento desse princípio, frustrando a própria finalidade da
atuação jurisdicional.
A matéria, aliás, já se encontra amplamente pacificada, e
há muito tempo, na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001863-38.2015.8.26.0075 – Bertioga – VOTO No 45747 - 12 -
“A correção monetária é devida desde o vencimento do
débito, evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa do
devedor inadimplente”.5
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo,
apenas para a finalidade de conceder à demandada o benefício da
gratuidade judicial, com a observação de que a atualização monetária do
débito e os juros de mora devem ser computados a partir do vencimento
de cada prestação. Quanto ao mais, prevalece a r. sentença tal como
lançada.
Diante desse resultado e considerando os termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15%
sobre o valor atualizado da condenação, considerando a atuação
acrescida, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial
ora concedida.
3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
5 - REsp 753546/SC, 4a T, DJ 29/08/2005, p. 366